Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742114-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ contra a decisão que determinou a exibição de documentos nos autos da ação de exigir contas, processo n. 0735392-24.2019.8.07.0001, ajuizada por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ. 2. O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. 3. De acordo com a decisão agravada, os documentos a serem exibidos são aqueles indicados nos itens 4, 10 e 15 da manifestação do perito judicial de ID 140193560, que seriam necessários para responder os quesitos n. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 34, 48, 49, 50 e 51 apresentados pela parte agravada. 4. No entanto, em momento posterior, o perito informou que a documentação requerida "visava responder os quesitos 4 e 11 formulados pela parte autora. (...) Assim, afora os quesitos 4 e 11 da parte autora, os demais quesitos podem ser respondidos sem a documentação que é discutida no agravo de instrumento" (ID 149059550 na origem). 5. Diante dessas considerações e divergências, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 933, caput, do Código Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator